Tribunal: CARF
Processo: 11128.731620/2013-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DECISÃO JUDICIAL AJUIZADA PELA ACTC. EFEITOS.
A existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade de crédito tributário não impede que seja constituído o crédito tributário por meio da lavratura de auto de infração, no intuito de se evitar a decadência, e a consequente análise acerca da sua procedência por este Conselho Administrativo Fiscal.
Para fins de manutenção da suspensão do crédito tributário em razão de decisão judicial proferida nos autos de ação judicial ajuizada Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de despachos e Operadores Intermodais, imprescindível que a Recorrente comprove estar sujeita ao manto da referida decisão.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a desconsolidação da carga.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. PENALIDADE PELA FALTA DE INFORMAÇÃO À ADMINISTRAÇÃO ADUANEIRA. INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107, IV, e DO DECRETO-LEI N° 37/1966. RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, e do Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.731620/2013-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.752 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PGL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2009
DECISÃO JUDICIAL AJUIZADA PELA ACTC. EFEITOS.
A existência de decisão judicial suspendendo a exigibilidade de crédito
tributário não impede que seja constituído o crédito tributário por meio da
lavratura de auto de infração, no intuito de se evitar a decadência, e a
consequente análise acerca da sua procedência por este Conselho
Administrativo Fiscal.
Para fins de manutenção da suspensão do crédito tributário em razão de
decisão judicial proferida nos autos de ação judicial ajuizada Associação
Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissária de
despachos e Operadores Intermodais, imprescindível que a Recorrente
comprove estar sujeita ao manto da referida decisão.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
Súmula vinculante CARF n.o 187: O agente de carga responde pela multa
prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37, de 1966, quando descumpre o prazo
estabelecido pela Receita Federal para prestar informação sobre a
desconsolidação da carga.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADE
PELA
FALTA
DE
INFORMAÇÃO
À
ADMINISTRAÇÃO
ADUANEIRA.
INAPLICABILIDADE DO INSTITUTO. SÚMULA CARF No 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350, de 2010. Súmula vinculante CARF n.o 126: Não caracteriza denúncia
espontânea o registro extemporâneo de dados no Siscomex, pois este fato, por
si, caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar, mesmo
se considerada a nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
INFRAÇÕES
E
PENALIDADES
ADUANEIRAS.
MULTA
POR
ATRASO
NA
PRESTAÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.731620/2013-05
Fl. 161
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731620/2013-05

DESCONSOLIDAÇÃO DE CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N°
800/2007.
REVOGAÇÃO
DO
ART.
45
PELA
INSTRUÇÃO
NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA PREVISTA NO ART. 107,
IV,
“e”
DO
DECRETO-LEI
N°
37/1966.
RETROATIVIDADE
BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga como
infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do Decreto-lei
n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna às penalidades
aplicadas com fundamento no dispositivo legal.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Nos termos da Súmula CARF no 11, não se aplica a prescrição intercorrente no
processo administrativo fiscal, regido por lei específica.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-
010.746, de 27 de julho de 2023, prolatado no julgamento do processo 11128.734639/2013-03,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Adoto o relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento visto que
melhor descreve os fatos.
Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra foi considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas fora do prazo estabelecido pela Receita Federal do Brasil – RFB:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731620/2013-05

(...)
Cientificada do Auto de Infração, a interessada apresentou impugnação e aditamentos
posteriores alegando em síntese:
A penalidade fere princípios constitucionais;
Não houve prejuízo à Fiscalização;
Está acobertada pelos benefícios da denúncia espontânea.
A impugnação foi julgada improcedente com a seguinte ementa:
(...)
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO DE
CARGA. MULTA.
É cabível a multa por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele
transportada, ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela
Secretaria da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive
a prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga.
Inconformado o autuado apresentou Recurso Voluntário alegando os seguintes
tópicos, em síntese:
Decisão extraída em ação movida pela ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores
Intermodais);
Preliminar de Ilegitimidade Passiva;
Ausência de Prejuízo à Fiscalização;
Da Denúncia Espontânea;
Do advento da Lei 1473/2014 – Retroatividade da Lei Tributária;
Da prescrição intercorrente;
Sendo esses os fatos, passo ao voto.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso é tempestivo e preenche os pressupostos para sua admissibilidade.
O processo é decorrente de Auto de Infração no valor originário de R$
5.000,00 (cinco mil reais) devido ao descumprimento da obrigações acessórias
Fl. 163
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731620/2013-05

de prestar informações sobre veículo ou carga transportada ou sobre operações
que executar, no prazo estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil, bem como a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva,
embaraçar, dificultar ou impedir ação de fiscalização aduaneira de acordo com o
que dispõe o art. 107, inciso IV, alínea "e", do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pelo art. 77 da Lei no 10.833/2003.
Passamos a analisar as alegações recursais que tem por objetivo a reforma do
julgado de primeira instância.
Inicialmente alega a recorrente fundamento novo, que não havia constado da
sua impugnação apresentada, qual seja, a existência de ação judicial proposta
pela ACTC (Associação Nacional das Empresas Transitárias, Agentes de
Cargas Aérea, Comissária de Despachos e Operadores Intermodais) na qual foi
requerido a não aplicação de multa quando configurada a denúncia espontânea.
Ocorre que a recorrente apenas alega a existência da referida ação, sem
demonstrar que faz parte da referida associação. Em consulta ao sítio do TRF3,
onde o processo tramita, verifiquei que não há decisão de mérito e que houve
determinação do juízo para que a Associação apresentasse a lista nominal dos
associados à época do ajuizamento da ação, estando os autos aguardando
sentença1.
Nesse sentido, não é o caso de concomitância, visto que a ação judicial não tem
como partes as mesmas desse PAF, bem como as alegações da recorrente não
passam de meras informações, dado que não restou demonstrado a inequívoca
vinculação do presente processo à decisão da 14a Vara Cível Federal de São
Paulo que deferiu parcialmente a antecipação da tutela.
Preliminar de ilegitimidade passiva
Em seu Recurso Voluntário, afirma a ora recorrente que teria agido como
agência de navegação marítima, não lhe sendo cabível a imputação da
penalidade.
A legislação trata o agente marítimo/navegação como representante do
transportador nas operações aduaneira e dessa forma responde diante das
autoridades portuárias quando no exercício das atribuições próprias da atividade
de agenciamento, assumindo, dessa forma, solidariamente, a sujeição passiva da
obrigação de prestar a informação, devendo, portanto, responder pela
penalidade cabível, na hipótese de eventual descumprimento das obrigações
acessórias previstas na legislação, conforme visto no art. 95 do Decreto-Lei no
37/66:
Art.95 - Respondem pela infração:
I - conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma, concorra
para sua prática, ou dela se beneficie;
[...]

1 https://pje1g.trf3.jus.br/pje/ConsultaPublica/listView.seam
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-010.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731620/2013-05

Essa afirmativa esta em acordo com o §1odo artigo 37, do Decreto Lei no. 37 de
1966, que assim dispõe:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas,
bem como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
(Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria,
consolide ou desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador
portuário, também devem prestar as informações sobre as operações que
executem e respectivas cargas. (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
Com efeito, a irregularidade na prestação de informações é cometida pelo
agente marítimo, responsável por inserir os dados da operação, navio e
mercadorias no SISCOMEX em nome do transportador estrangeiro, ainda que
sob sua orientação. Nesse sentido é a jurisprudência deste Conselho:
"Assunto: Obrigações Acessórias
Data do fato gerador: 16/05/2008
AGENTE MARÍTIMO. INFRAÇÃO POR ATRASO NA PRESTAÇÃO DA
INFORMAÇÃO SOBRE CARGA TRANSPORTADA. ILEGITIMIDADE
PASSIVA. INOCORRÊNCIA.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na informação sobre carga
transportada responde pela multa sancionadora da referida infração.
(...)."
(Processo 11128.007671/2008-47 Data da Sessão 25/05/2017 Relatora Maria
do Socorro Ferreira Aguiar No Acórdão 3302-004.311 - grifei)
"Assunto: Obrigações Acessórias Data do fato gerador: 06/02/2011
INFRAÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA. AGENTE MARÍTIMO.
O agente marítimo que, na condição de representante do transportador
estrangeiro, comete a infração por atraso na prestação de informação de
embarque responde pela multa sancionadora correspondente. Precedentes da
Turma. Ilegitimidade passiva afastada.
(...)
Recurso Voluntário Negado. Crédito Tributário Mantido."
(Processo 11684.720091/2011-39 Data da Sessão 27/11/2013 Relator Solon
Sehn No Acórdão 3802-002.315)
Como se vê, a jurisprudência estabelece uma verdadeira equiparação entre os
agentes atuantes na operação aduaneira, esclarecendo não haver dúvida quanto à
possibilidade de penalizar aquele que deixou de agir nos termos da lei.
Nesse sentido, foi aprovada recentemente a súmula vinculante CARF n.o 187
que assim dispõe:
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-010.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731620/2013-05

O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, “e” do DL no 37,
de 1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar
informação
sobre
a
desconsolidação
da
carga. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).

Pela aplicação da recente súmula assim tem decidido o CARF:

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 25/06/2012
MULTA ADUANEIRA POR ATRASO EM PRESTAR INFORMAÇÕES
NO SISCOMEX. LEGITIMIDADE PASSIVA DO AGENTE DE CARGAS.
O agente de carga responde pela multa prevista no art. 107, IV, e, do DL no
37/1966, quando descumpre o prazo estabelecido pela Receita Federal para
prestar informação sobre a desconsolidação da carga, de acordo com a Súmula
CARF no 187.” (Processo no 11128.721459/2016-04; Acórdão no 3003-
001.955; Relatora Conselheira Lara Moura Franco Eduardo; sessão de
17/08/2021)
Pelas razões acima, concluo por afastar a alegação de ilegitimidade passiva
visto ser o agente marítimo representante do transportador estrangeiro.
Mérito - Denúncia Espontânea
No mérito a recorrente não impugna o fato de ter prestado informação fora do
prazo estabelecido em lei, apenas delega a responsabilidade ao transportador
que não informou o adiantamento na atracação da embarcação.
Discorre ainda sobre a ausência de prejuízo à fiscalização visto que as
informações foram imputadas corretamente tendo ocorrido um atraso no envio
das informações por parte do embarcador, somado ao adiantamento da
atracação do navio, fatos estes que impossibilitaram de cumprir o prazo que a
Alfândega local entende ser devido.
Alega o recorrente esta amparado pela redação dada ao §2o, do art. 102, do
Decreto-Lei no 37/66, pela Medida Provisória no 497 de 27/07/2010, convertida
na Lei no12.350, de 20/12/2010, a seguir transcrito:
§ 2o A denúncia espontânea exclui a aplicação de penalidades de natureza
tributária ou administrativa, com exceção das penalidades aplicáveis na hipótese
de mercadoria sujeita a pena de perdimento.
Contudo, sobre esse tema, que já é recorrente neste conselho, a Solução de
Consulta Interna Cosit no 8, de 30/05/2016, aclarou quaisquer dúvidas
remanescente sobre o assunto, pois assim se pronunciou:
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PENALIDADES
PECUNIÁRIAS
ADMINISTRATIVAS.
Somente é possível admitir denúncia espontânea, tributária ou administrativa, se
não for violada a essência da norma, suas condições, seus objetivos e,
consequentemente, se for possível a reparação.
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-010.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731620/2013-05

Inadmissível a denúncia espontânea para tornar sem efeito norma que
estabelece prazo para a entrega de documentos ou informações, por meio
eletrônico ou outro que a legislação aduaneira determinar.
Dispositivos Legais: Art. 138 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código
Tributário Nacional), art. 102, § 2o, do Decreto-Lei no 37, de 18 de novembro de
1966, com redação dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010, e art. 683, § 2o,
do Decreto no 6.759, de 5 de fevereiro de 2009, com redação dada pelo Decreto
no 8.010, de 201
Já no âmbito do CARF o tema é objeto de Súmula Vinculante, veja-se:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea
não alcança as penalidades infligidas pelo
descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos
prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de
informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova
redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei
no 12.350, de 2010.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Dessa maneira, antes de ser reproduzido e consolidado o entendimento da
COSIT, bem como ter sumulado o assunto neste CARF, foi ementado o acórdão
no 3802002.311 (publicado em 27/08/2014), de relatoria do ex-Conselheiro
SOLON SEHN, no qual destaco os enxertos abaixo, no qual me alinho e venho
adotando em meus votos sobre o tema:
MULTA
REGULAMENTAR.
ATRASO.
INFORMAÇÕES.
SISCOMEX.
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
DEVER
INSTRUMENTAL.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A denúncia espontânea não alcança as penalidades exigidas pelo
descumprimento de deveres instrumentais caracterizados pelo atraso na
prestação de informação da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37/1966,
decorrente do art. 40 da Lei no 12.350/2010. A aplicação deste dispositivo deve-
se considerar o conteúdo da “obrigação acessória” violada. Isso porque nem
todas as infrações pelo descumprimento de deveres instrumentais são
compatíveis com a denúncia espontânea, como é o caso das infrações
caracterizadas pelo fazer ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo. Nestas a
aplicação da denúncia espontânea implicaria o esvaziamento do dever
instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao alvedrio do sujeito
passivo.
Destaque para o trecho retirado do voto condutor:
(...)
Destarte, a aplicação da denúncia espontânea às infrações caracterizadas pelo faz
er ou não fazer extemporâneo do sujeito passivo implicaria o esvaziamento
do dever instrumental, que poderia ser cumprido há qualquer tempo, ao
alvedrio do sujeito passivo. Exegese dessa natureza comprometeria toda a
funcionalidade dos deveres instrumentais no sistema tributária.
Destaca-se, nesse sentido, a doutrina de Yoshiaki Ichihara:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-010.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731620/2013-05

“Caso se entenda que o descumprimento de dever instrumental formal possa ser
denunciado e corrigido sem o pagamento das multas decorrentes, na prática não
haverá
mais
infração
da
obrigação acessória. Seria, a rigor, uma verdadeira anistia, que
somente poderá ser concedida por lei específica. Exemplificando, uma empresa
que
deixou
de
registrar
e
escriturar livros fiscais, com a denúncia espontânea da infração,
se assim se entender, não haverá mais multa, e a aplicação da lei
tributária estará integralmente frustrada” 5.
Entende-se, portanto, que a denúncia espontânea (art. 138 do CTN e art. 102 do
DecretoLei n° 37/1966) não alcança as penalidades exigidas pelo
descumprimento de obrigações acessórias caracterizadas pelo atraso na
prestação
de informação
à
administração
aduaneira relativa à carga transportada.
(...)
Por essas razões entendo que não resta configurada a denúncia espontânea.
Do advento da Lei 1473/2014 – Retroatividade da Lei Tributária;
Por fim, a recorrente se equivoca no entendimento de que cabe a aplicação
retroativa da IN RFB 1.473/2014. O fundamento da retroatividade benigna não
se aplica, tendo em vista que a implementação e vigência da IN 1473/2014, em
momento algum excluiu do mundo jurídico-aduaneiro a obrigatoriedade de
aplicação da multa em epígrafe.
Necessário salientar que esta mesma multa encontra-se prevista em Decreto Lei,
amplamente mencionado nesta decisão, cujos institutos jurídicos e respetivas
normas, não foram atingidas pela vigência da IN 1473/2014. Instrução
Normativa alguma tem o condão de criar ou extinguir direitos, institutos e
sanções previstas em Decretos-Leis.
Por oportuno destaco repertório jurisprudencial desta Colenda Corte neste
sentido:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/10/2008, 13/10/2008
INFRAÇÕES E PENALIDADES ADUANEIRAS. MULTA POR ATRASO
NA PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE DESCONSOLIDAÇÃO DE
CARGA. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 800/2007. REVOGAÇÃO DO
ART. 45 PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB N° 1.473/2014. MULTA
PREVISTA NO ART. 107, IV, “e” DO DECRETO-LEI N° 37/1966.
RETROATIVIDADE BENIGNA. INOCORRÊNCIA.
A revogação do art. 45 da Instrução Normativa n° 800/2007 pela Instrução
Normativa RFB n° 1.473/2014 não deixou de definir o descumprimento dos
prazos para a prestação de informação sobre desconsolidação de carga
como infração, pois se tratava de mera reprodução do art. 107, IV, “e” do
Decreto-lei n° 37/1966. Por tal razão, não se aplica a retroatividade benigna
às penalidades aplicadas com fundamento no dispositivo legal. - Processo no
11968.001172/2009-35 Recurso Voluntário Acórdão no 3401-008.663 – 3a
Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 16 de
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-010.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731620/2013-05

dezembro de 2020 Recorrente BDP SOUTH AMERICA LTDA Interessado
FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2008
MULTA REGULAMENTAR DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07. - Processo no
11128.001185/2010-30 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.779 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO
EXTERIOR E LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07. - Processo no
11128.004020/2010-10 Recurso Voluntário Acórdão no 3003-001.777 – 3a
Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de 19 de maio de 2021
Recorrente RED LINE DO BRASIL CONSULTORIA EM COMERCIO
EXTERIOR E LOGISTICA Interessado FAZENDA NACIONAL ASSUNTO:
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Exercício: 2008
Sendo esse também o meu entendimento, não há que se falar em retroatividade
da IN RFB 1.473/2014 aos fatos ora analisados.
Inocorrência de prescrição intercorrente.
Alega a recorrente que o processo ficou sem movimentação por 7 anos e por
essa razão caberia a aplicação do instituto da prescrição intercorrente.
Ocorre que já é entendimento pacífico neste Conselho sobre a inaplicabilidade
da Prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo fiscal. Esse
entendimento restou consolidado pela súmula Carf n.o 11 que assim dispõe:
Súmula CARF no 11
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Conforme exposto o entendimento sumular é vinculante, de forma que o adoto
como razões de decidir.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-010.752 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.731620/2013-05

consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar a
preliminar arguida e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Fl. 170
DF CARF MF
Original